Tribunal: TCU
Processo: 030.919/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8815/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Antonio Ferreira de Queiroz contra o Acórdão 3344/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), que julgou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria no cargo de Técnico Judiciário da Justiça Federal 1o e 2o Graus da 5a Região/PE. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez interposto fora do prazo ordinário de 15 (quinze) dias previsto no art. 285 do Regimento Interno do TCU; considerando que o recorrente não indica e não se extrai da peça recursal nenhum fato novo a ensejar o conhecimento do apelo apenas no efeito devolutivo, em atenção ao disposto no art. 285, § 2o, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, encargo atribuído à parte, segundo a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 2.784/2014, rel. min. José Múcio Monteiro, e 1.849/2015, rel. min. Benjamin Zymler, ambos do Plenário); considerando que " (...) argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ) "; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8443/1992 e 285, caput e § 2o, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; b) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 030.919/2019-3 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Antonio Ferreira de Queiroz (CPF XXX.869.044-XX). 1.3. Unidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 5a Região/PE. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Gisele Lucy Monteiro de Menezes Cabreira (OAB/PE 17.242) e outros, representando Antonio Ferreira de Queiroz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.